Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
2. Embora se verifique a cobrança indevida de valores decorrentes de contrato fraudulento de cartão de crédito, diante da ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de descontos indevidos em razão da dívida, não houve demonstração da ocorrência de abalo na esfera jurídica extrapatrimonial da autora apto a qualificar a existência de dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.